Tribunal: STJ
Processo: 0806414-67.2021.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2032673 - PE (2022
/0323788-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE E OUTRO
(S) - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO -
PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA51404713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c7e32b4e-0d93-4c32-923f-f3aff6d60ca2

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c7e32b4e-0d93-4c32-923f-f3aff6d60ca2

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2032673 - PE (2022
/0323788-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE E OUTRO
(S) - DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO -
PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA50775651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: b46d9dcf-369a-47be-94d9-1d45dc1c24db

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos
Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco -
SINTUFEPE contra acórdão, assim ementado (fls. 469-470):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM OS
ÍNDICES PREVISTOS NAS LEIS N. 8.622/1993 E 8.627/1993.
ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos
de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento
dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão.
Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.235.513
/AL, pela sistemática dos recursos repetitivos (Temas 475 e 476),
firmou a compreensão de que não é possível determinar a compensação
do índice de 28,86% com outros índices previstos nas Leis n. 8.622
/1993 e 8.627/1993 quando não houver expressa determinação no título
judicial.
4. Na hipótese dos autos não se mostra incontroversa a existência ou
não de autorização para compensação do índice de 28,86% com outros
índices previstos nas Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993. Com efeito, ao
passo que o ente sindical sustenta a impossibilidade da compensação,
porquanto não prevista no título executivo (ação coletiva n. 0015568-
85.1995.4.05.8300), a Universidade Federal de Pernambuco afirma que
referida compensação foi acolhida na medida cautelar incidental aviada
pelo próprio sindicato (processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT
685/PE) na fase de conhecimento da mencionada ação coletiva.
Documento eletrônico VDA50775651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: b46d9dcf-369a-47be-94d9-1d45dc1c24db

5. Por demandar o exame de matéria fático-probatória, somente nas
instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, sendo, assim,
necessário o retorno dos autos à origem para sua apreciação, porquanto
em recurso especial não se admite o exame de tais questões.
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
parcial provimento ao agravo interno da Universidade Federal de
Pernambuco – UFPE, de modo a dar parcial provimento ao recurso
especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades
Federais de Pernambuco –SINTUFEPE, determinando o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que, superando a tese que adotou
anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado em
julgado, na fase de conhecimento da ação coletiva, a previsão ou não de
compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas
Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000).
O embargante sustenta que referido acórdão padece de omissão, eis
que não se manifestou acerca das seguintes questões: ( ) a
i
impossibilidade de conhecimento da tese da UFPE de que a
compensação está prevista na medida cautelar, diante da ausência de
prequestionamento: inovação em sede recursal; ( ) a apreciação da
ii
violação à coisa julgada deve se dar à luz dos fundamentos do acórdão
recorrido e da impugnação exposta nas razões do recurso especial,
situação que impede o retorno dos autos à origem para apreciação de
novos fundamentos, nos termos erroneamente acolhidos pelo acórdão
ora embargado; (
) a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ e a
iii
desnecessidade de retorno dos autos à origem, uma vez que a medida
cautelar incidental, que possui apenas caráter acessório, não integra o
título executivo em voga.
Ao final, requer “a atribuição de excepcionais efeitos infringentes
ao recurso para que sejam desprovidos os embargos de declaração da
UFPE, mantendo-se o acórdão que afastou a compensação do reajuste
de 28,86% com as Leis n. 8.622/93 e 8.627/93, em respeito à coisa
julgada e ao entendimento do eg. STJ firmado em sede de recurso
repetitivo” (fl. 496).
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA50775651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: b46d9dcf-369a-47be-94d9-1d45dc1c24db

É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Dito isso, consigno que a discordância com o julgamento não
configura motivo para a interposição de embargos declaratórios.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
3/STJ.
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de
declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem,
necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt nos EAREsp
324.542/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
Especial, DJe
).
21/3/2017

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS
PARADIGMAS. JUÍZO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73.
Documento eletrônico VDA50775651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: b46d9dcf-369a-47be-94d9-1d45dc1c24db

VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos em
, a acórdão prolatado
28/03/2016
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
, na vigência do CPC/73.
15/03/2016
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou
fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo
Regimental, em face da impossibilidade de conhecimento de Embargos
de Divergência em que os acórdãos confrontados foram proferidos em
juízo de cognição distintos.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do
art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de
Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração rejeitados (EDcl no AgRg nos
EAREsp 667.287/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Primeira Seção, DJe
).
2/6/2016
Na espécie, a leitura atenta das razões dos presentes embargos de
declaração evidencia que a pretensão do ora embargante, na verdade, é,
tão somente, manifestar discordância e pedir o rejulgamento de questão
já decidida, o que, sabidamente, não é cabível na via dos aclaratórios.
Notadamente, o acórdão ora combatido não padece de qualquer
vício.
De fato, controverte-se no presente feito, desde a origem, quanto à
existência ou não de autorização no título executivo judicial para a
compensação do reajuste de 28,86% com outros índices previstos nas
Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993.
Nesse particular, como registrado pelo acórdão embargado, o ente
sindical defende que o título não previu a possibilidade de
compensação, ao passo que a Universidade Federal de Pernambuco
afirma exatamente o contrário, sustentando que referida compensação
foi acolhida na medida cautelar incidental aviada pelo próprio sindicato
(processo n. 0011355-36.1997.4.05.0000 - MCT 685/PE) na fase de
conhecimento da ação coletiva.
Documento eletrônico VDA50775651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: b46d9dcf-369a-47be-94d9-1d45dc1c24db

Diante desse quadro, o colegiado da Primeira Turma compreendeu
que o deslinde da referida questão exige a análise de matéria fático e
probatória e, assim, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para dar parcial provimento ao agravo interno da
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, a fim de modificar a
decisão monocrática dessa relatoria de modo a dar parcial provimento
ao recurso especial do Sindicato, ora embargante, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, superando a tese que
adotou anteriormente, analise efetivamente se houve no título transitado
em julgado na fase de conhecimento da ação coletiva a previsão ou não
de compensação do índice de 28,86% com outros índices previstos nas
Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1993, dando-se destaque à medida cautelar
incidental de tutela provisória recursal (processo n. 0011355-
36.1997.4.05.0000).
Ora, vê-se que a insurgência contra as premissas postas no acórdão
embargado não autoriza a interposição de embargos de declaração,
revelando que a parte embargante procura, por via reflexa, o mero
rejulgamento da causa, o que, como já enfatizado, não é aceitável,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo
sentido: EDcl na SEC 7.296/EX, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, DJe
17; EDcl nos EREsp 1.316.410/PR, relator
23/5/20
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
,
30/5/2017
dentre outros julgados.
Assim, inexistentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil/2015, os embargos de declaração não merecem
acolhimento.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50775651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:14
Código de Controle do Documento: b46d9dcf-369a-47be-94d9-1d45dc1c24db

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.032.673 / PE
Número Registro: 2022/0323788-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08040157020164058300 08064146720214050000 8040157020164058300 8064146720214050000
95155680
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE E OUTRO(S) -
DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA51382515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: 07bf0758-cc0c-4402-a7de-877d505f2943

ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
JEFFERSON LEMOS CALACA - PE012873
VALMIR FLORIANO VIEIRA DE ANDRADE E OUTRO(S) -
DF026778
THEOBALDO PIRES FERREIRA DE AZEVEDO - PE024172
JOSÉ CARLOS ALMEIDA JÚNIOR - PE001037B
JOSE LUIS WAGNER - PE047516
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: 07bf0758-cc0c-4402-a7de-877d505f2943